Tribunal: CARF
Processo: 10830.728317/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.728317/2017-41
ACÓRDÃO
9303-016.540 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
APERAM INOX AMERICA DO SUL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
SUSPENSÃO. ART. 29, DA LEI No 10.637/2002. ESTABELECIMENTO
EQUIPARADO A INDUSTRIAL. GOZO. IMPOSSIBILIDADE
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, tanto
o Código Tributário Nacional quanto a legislação do Imposto sobre
Produtos Industrializados não equiparam, de forma genérica, o
estabelecimento industrial ao comercial, salvo quando expressamente
previsto (AgInt no REsp no 2.018.999/SC).
O artigo 29 da Lei no 10.637/2002 é inequívoco ao restringir o benefício da
suspensão aos estabelecimentos industriais, sem extensão aos equiparados
(REsp no 1.587.197/SP).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, por unanimidade de votos, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 15951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.540 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.728317/2017-41
2
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte às fls.
15.863 a 15.880, impetrado ao amparo do art. 118, Anexo, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023 (novo RI-CARF),
contra o Acórdão no 3402-008.311, de 27/04/2021 (fls. 15.703 a 15.723), integrado pelo Acórdão
de Embargos no 3402-010.453, de 27/04/2023 (fls. 15.795 a 15.801), assim ementados:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO. BENEFICIAMENTO. CORTE E PREPARAÇÃO DE TUBOS.
ENQUADRAMENTO.
Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo (artigo 4o RIPI/2010). No beneficiamento, enquanto
modalidade de industrialização, não se altera a classificação fiscal do produto, o
qual permanece com a sua identidade original, apenas repaginada pelas ações
descritas no artigo 4o, inciso II do RIPI 2010.
As atividades de corte, rebarbação, escovação e limpeza destinados a beneficiar
os tubos importados conforme as especificações técnicas dos industriais
automotivos, para a montagem de escapamentos, caracterizam industrialização
na modalidade de beneficiamento, uma vez que aperfeiçoam os produtos para o
consumo.
IMPORTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL. SAÍDA DOS PRODUTOS. INCIDÊNCIA
DO IPI. ENTENDIMENTO VINCULANTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
A empresa que importar produtos tributados é equiparada obrigatoriamente ao
industrial, sendo portanto contribuinte do IPI, tanto no desembaraço aduaneiro
como na saída destes do estabelecimento, ainda que tais produtos não tenham
sido submetidos a qualquer processo de industrialização. Eis o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.403.532/SC) e do Supremo Tribunal Federal
Fl. 15952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.540 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.728317/2017-41
3
(RE no 946.648/SC, Tema 906 da repercussão geral), que deve ser seguido pelo
CARF nos termos do artigo 62, §2o do RICARF.
SAÍDA DE INSUMOS COM SUSPENSÃO. ART. 29 DA LEI No 10.637, DE 2002.
OPERAÇÕES DE REVENDA. AUSÊNCIA DE INDUSTRIALIZAÇÃO.
A suspensão do IPI nas vendas de insumos prevista no artigo 29 da Lei no
10.637/2002 é aplicável somente para as saídas do “estabelecimento industrial”.
Tal suspensão não alcança as operações realizadas por estabelecimento
equiparado a industrial que opera revendendo mercadorias importadas no
mercado interno.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CISÃO PARCIAL. SOLIDARIEDADE. No caso de
cisão parcial, a pessoa jurídica que incorpora parte da cindida é responsável
solidária pelos tributos devidos até a data de deliberação da cisão, restando a
empresa cindida (contribuinte original) também na condição de sujeito passivo
solidário pelo crédito tributário.
FALTA DE LANÇAMENTO DO IPI. IMPOSTO COM COBERTURA DE CRÉDITO. Correta
a imposição de multa de oficio, proporcional ao valor do imposto que deixou de
ser destacado na nota fiscal de saída (imposto não lançado), mesmo havendo
créditos para abater parcela desse imposto.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Súmula CARF no 108.

Consta do respectivo acórdão:

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a autuação fiscal relativamente
às notas fiscais constantes do “Anexo V – Notas Fiscais de Vendas de Itens
Cortados no Estabelecimento” (fls. 15.266/15.358), do relatório de diligência, o
qual contém Notas Fiscais de Saída de Blanks de Tubos que sofreram a operação
de industrialização no estabelecimento da Recorrente. Vencidos os conselheiros
Pedro Sousa Bispo, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida e Marcos Roberto da
Silva (suplente convocado).

Ementa do Acórdão de Embargos no 3402-010.453, de 27/04/2023:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
MATERIAL.
Fl. 15953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.540 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.728317/2017-41
4
Os Embargos de Declaração prestam-se para sanar omissão, contradição ou
obscuridade ou corrigir erro material.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO.
Verificado o vício no acórdão embargado, visando suprir omissão quanto a
questão sobre a qual deveria pronunciar-se a Turma, acolhem-se os embargos de
declaração para o fim de sanar o vício apontado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CABIMENTO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar vícios contidos no
voto em que ficou constatado, pelos elementos comprobatórios, que constou
erro material.

Assim decidiu o Colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte, com efeitos infringentes, para
sanar erro material constante no acórdão no 3402-007.220, cancelando a
autuação não apenas quanto às notas de saída constante no Anexo V– Notas
Fiscais de Vendas de Itens Cortados no Estabelecimento”, mas também da
autuação relativa às notas fiscais de saída constante do Anexo IX - Auto de
Infração - Notas Fiscais Restantes de Corte, CFOPs 5101 e 5122”. Bem como, a fim
de sanar o vício de omissão em questão sobre a qual o colegiado deveria
pronunciar-se, deve-se refletir no saldo credor inicial apurado em 01/01/2013 do
presente processo, e consequente recomposição da escrita, os efeitos decidido
em julgamento administrativo definitivo do PAF no 10830-727392/2016-12.

Síntese dos Autos

Trata o presente processo de Auto de Infração do IPI lavrado em razão de infrações
constatadas no estabelecimento então portador do CNPJ 04.335.855/0005-58 da pessoa jurídica
APERAM INOX TUBOS DO BRASIL LTDA, decorrentes de saídas de produtos importados do
estabelecimento sem o lançamento do IPI em razão de utilização, tida como indevida, da
suspensão prevista no art. 29, §1o, inciso I, da Lei no 10.637/2002.

Tendo em vista que o estabelecimento em questão foi objeto de cisão e
incorporação pela pessoa jurídica APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S.A., passando a ostentar a
natureza de filial desta com o CNPJ 33.390.170/0017-46, o crédito tributário foi constituído tendo
este novo cadastro do estabelecimento na condição de sujeito passivo sucessor (tratada como
Fl. 15954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.540 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.728317/2017-41
5
interessada neste voto), e a empresa que detinha o estabelecimento à época dos fatos geradores,
APERAM INOX TUBOS DO BRASIL LTDA, CNPJ: 04.335.855/0001-24, constou como responsável
solidária (responsável neste voto).
O total do IPI não lançado apurado pela fiscalização foi de R$ 13.037.928,77, com
aplicação de multa de ofício de 75% (fls. 7 e 8) A ciência da autuação ocorreu em 23/11/2017 (fls.
278 a 280 e 283 a 286).

Em 22/12/2017 (fls. 1163) a interessada e a responsável APERAM INOX TUBOS
BRASIL LTDA apresentaram a impugnação de fls. 1166 a 1212, com as seguintes razões de defesa,
em breve síntese:
 Houve efetiva industrialização sobre os tubos importados pela interessada,
dado que teria havido verdadeiro beneficiamento quando tais tubos foram
cortados, rebarbados, lavados e secados, pois tal processo permitiu que
fossem utilizados como peças (blanks) destinadas à montagem de
escapamentos veiculares.
 Também em relação às bobinas aluminizadas, entende que as chapas e fitas
de alumínio sofrem modificação do acabamento ou aparência, com
utilização de maquinário pesado, processo que entende configurar
industrialização.
 Entende que a suspensão do IPI prevista no art. 29, §1o, da Lei no
10.637/2002 é aplicável também aos estabelecimentos equiparados à
industrial, sendo ilegal a disposição contrária constante da Instrução
Normativa RFB no 948/2009.
 Suscita a não incidência do IPI sobre a simples revenda de mercadorias
importadas, quando o estabelecimento importador/revendedor não as
submete a processo de industrialização no mercado interno. Indica a
repercussão geral reconhecida nos autos do RE no 946.648/SC, e que
configuraria bis in idem e bitributação em relação ao ICMS. Ocorreria
violação ao GATT nesta situação.
 Pleiteia a ilegalidade da multa isolada, dado que o art. 80 da Lei no
4.502/1964 somente autoriza a multa de ofício. Ocorreria ainda bis in idem
entre a multa de ofício sobre o imposto não lançado nas notas fiscais, sem
cobertura dos créditos, e a multa isolada sobre o imposto não lançado nas
notas fiscais com cobertura dos créditos.
 Teria havido erro na capitulação legal da multa isolada, dado que o art. 80
da Lei no 4.502/1964 não a autoriza.
Fl. 15955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.540 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.728317/2017-41
6
 Requer
o
julgamento
conjunto
como
processo
administrativo
10830.727392/2016-12, que tratou de matéria semelhante para os períodos
de apuração 2011 e 2012, uma vez que a autuação controlada naqueles
autos implicou em um saldo de período anterior zerado para o período de
apuração 01/2013. Caso não sejam julgado conjuntamente, requer que os
reflexos daqueles autos sejam aplicados nesta decisão.
 Defende a não incidência dos juros moratórios sobre as multas de ofício e
isolada lançadas nos autos.
 Não haveria responsabilidade da empresa Aperam Inox Tubos Brasil Ltda.,
CNPJ: 04.335.855/0001-24, dado aplicar-se ao caso apenas o art. 132 do
CTN. (...)

A DRJ julgou improcedente a Impugnação.

Irresignados, os sujeitos passivos (APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S/A e APERAM
INOX TUBOS BRASIL LTDA) interpuseram conjuntamente recurso voluntário (fls 1614 a 1661) a
este Conselho, repisando sua defesa feita em sede de impugnação.

A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção, por maioria de votos, deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a autuação fiscal relativamente às notas fiscais
constantes do “Anexo V – Notas Fiscais de Vendas de Itens Cortados no Estabelecimento” (fls.
15.266/15.358), do relatório de diligência, o qual contém Notas Fiscais de Saída de Blanks de
Tubos que sofreram a operação de industrialização no estabelecimento da Recorrente.

A Recorrente apresentou embargos de declaração (fls. 15.763 a 15.773, nos quais
suscitava os vícios de omissão, contradição e obscuridade, além de erro material e que foram
acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar erro material constante no acórdão no 3402-
007.220, cancelando a autuação não apenas quanto às notas de saída constante no Anexo V–
Notas Fiscais de Vendas de Itens Cortados no Estabelecimento”, mas também da autuação relativa
às notas fiscais de saída constante do Anexo IX – Auto de Infração - Notas Fiscais Restantes de
Corte, CFOPs 5101 e 5122”; bem como, a fim de sanar o vício de omissão em questão sobre a qual
o colegiado deveria pronunciar-se, deve-se refletir no saldo credor inicial apurado em 01/01/2013
do presente processo, e consequente recomposição da escrita, os efeitos do decidido em
julgamento administrativo definitivo do processo no 10830-727392/2016-12.

Fl. 15956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.540 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.728317/2017-41
7
Cuidou então a Contribuinte de apresentar o Recurso Especial de fls. 15.863 a
15.881.

Do Recurso Especial

No recurso especial cuja admissibilidade ora se analisa, a Recorrente suscita
divergência jurisprudencial em relação à seguinte matéria: “Da aplicabilidade aos
estabelecimentos equiparados a industriais a suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei no
10.637, de 2002., indicando como paradigmas os acórdãos 9303-013.121 e 3401-010.544.

O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido pelo Presidente da 4a Câmara da 3a
Seção do CARF, conforme despacho de fls. 15.909 a 15.914.

Em seu Recurso Especial, em síntese, alega a Contribuinte haver divergência quanto
a interpretação da legislação, aduzindo que (fl. 227), “(...) o Acórdão recorrido compreendeu não
se aplicar aos estabelecimentos equiparados a industrial a suspensão do IPI prevista no art. 29 da
Lei no 10.637/02, por ter o seu caput adotado a expressão “estabelecimento industrial” ao se
referir às saídas das matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem”.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 15.943 a 15.948) alegando, em
síntese, que “não há reparos a serem feitos na decisão recorrida quanto ao entendimento de que a
suspensão pretendida pelo recorrente só contempla o estabelecimento industrial e não se aplica
aos equiparados”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

Fl. 15957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.540 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.728317/2017-41
8
O recurso é tempestivo nos termos do Despacho de Admissibilidade do Presidente
da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, que entendeu estarem comprovadas a similitude
fática/jurídica e a divergência interpretativa:

Percebe-se que, no caso, as situações fáticas são semelhantes e tanto no caso
julgado pelo Acórdão recorrido quanto naqueles julgados pelos paradigmas, os
contribuintes tiveram os seus estabelecimentos equiparados a industrial nas
saídas de MP, PI e ME previamente importados, razão pela qual o Fisco negou-
lhes o direito de fruir da suspensão do IPI - prevista no art. 29 da Lei no 10.637/02,
e lançou o IPI devido. No entanto, enquanto o Acórdão recorrido manteve a
exigência do IPI, por considerar aplicável a suspensão do imposto somente ao
“estabelecimento industrial”, os Acórdãos paradigmas afastaram a exigência do
IPI, por julgarem que a expressão “estabelecimento industrial” adotada pelo art.
29, também abrange o estabelecimento equiparado a industrial, legitimando a
aplicação da suspensão.
Desta forma, temos que, em razão da similitude da situação fática/jurídica
analisada e dos fundamentos divergentes adotados entre o Acórdão recorrido e
os paradigmas, entendo restar comprovado a divergência jurisprudencial
alegada. (grifos e destaques do original).

Desta forma, resta claro que as decisões comparadas efetivamente dão
interpretações diferentes na análise da mesma legislação, razão pela qual conheço o Recurso
Especial da Contribuinte.

Do mérito

No mérito, sorte não assiste à Recorrente, uma vez que a matéria foi decidida por
esta 3a Turma da CSRF no Acórdão n.o 9303-015.184, em processo, com identidade de matéria e
de Recorrente, da relatoria da Cons. Liziane Angelotti Meira, cuja ementa dispõe quanto ao tema:

SUSPENSÃO. ART. 29, DA LEI No 10.637/2002. IMPOSSIBILIDADE DE GOZO POR
ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL.
Conforme jurisprudência pacífica do STJ, nem o CTN nem a legislação do IPI
tratam o estabelecimento industrial de forma equiparada ao estabelecimento
comercial, senão quando tal equiparação se der de forma expressa (AgInt no REsp
no 2.018.999/SC). O art. 29 da Lei n° 10.637/2002 é claro ao apontar como
beneficiários da suspensão apenas os estabelecimentos industriais, sem estender
aos equiparados (REsp no 1.587.197/SP).
Fl. 15958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.540 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.728317/2017-41
9

Em razão da segurança jurídica, e por concordar com os termos do voto da
Conselheira Relatora, adoto suas razões de decidir naquele processo, como se minhas fossem:

No mérito, cabe verificar o que previam os dispositivos de interesse da Lei no
10.637/2002, com a redação vigente à época dos fatos geradores:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem,
destinados
a
estabelecimento
que
se
dedique,
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos Capítulos
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12,15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos
2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e
64,no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não tributados), sairão
do estabelecimento industrial com suspensão do referido imposto.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, quando
adquiridos por:
I - estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de:
a) componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se
refere o art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002;
b) partes e peças destinadas a estabelecimento industrial fabricante de
produto classificado no Capítulo 88 da Tipi;
c) bens de que trata o § 1a-C do art. 4o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de
1991, que gozem do benefício referido no caput do mencionado artigo;
II - pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras.
(...)
§ 2o O disposto no caput e no inciso I do § 1o aplica-se ao estabelecimento
industrial cuja receita bruta decorrente dos produtos ali referidos, no ano-
calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior a
60% (sessenta por cento) de sua receita bruta total no mesmo período.
(...)
§ 4o As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, importados diretamente por estabelecimento de que tratam o
caput e o § 1o serão desembaraçados com suspensão do IPI.
§ 5o A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos
créditos do IPI pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das
Fl. 15959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.540 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.728317/2017-41
10
referidas matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem.

Pesquisando a jurisprudência do CARF, a decisão mais recente que se encontra é o
Acórdão no 3301-012.506, de 26/04/2023, unânime, de relatoria da ilustre
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, afastando a suspensão para os
estabelecimentos equiparados a industrial:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
SUSPENSÃO DO ART. 29 DA LEI No 10.637/2002. ESTABELECIMENTO
EQUIPARADO A INDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE.
A regra da suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei no 10.637/2002, na
redação dada pelo art. 25 da Lei no 10.684/2003, não alcança as operações
realizadas por estabelecimento equiparado a industrial, exceto quando se
tratar de estabelecimento comercial atacadista equiparado a industrial que
opere na comercialização dos produtos de que trata o art. 4o da IN SRF no
296/2002.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a suspensão está restrita aos
estabelecimentos industriais, não atingido os equiparados, conforme se pode ver
nesta recente decisão (AgInt no REsp no 2.018.999/SC, Relator Ministro Falcão,
DJe: 24/03/2023):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPI.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA.
ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL
DE
FORMA
EQUIPARADA
AO
ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando declarar a
ilegalidade na vedação constante no Art. 27 da IN/RFB n. 948/2009, já que
o art. 29 da Lei n. 10.637/2002, que concedeu a suspensão do IPI em
determinadas circunstâncias, não fez a exclusão dos estabelecimentos
equiparados a industriais do referido tratamento fiscal, reconhecendo-se o
direito da impetrante de importar e vender com suspensão do IPI matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem por ela
importados a seus clientes industriais com direito à suspensão do IPI
estabelecida no art. 29 da Lei n. 10.637, de 2002. Na sentença a segurança
foi concedida. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
(...)
Fl. 15960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.540 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.728317/2017-41
11
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido
de que nem o CTN nem a legislação do IPI tratam o estabelecimento
industrial de forma equiparada ao estabelecimento comercial, senão
quando tal equiparação se der de forma expressa. Nesse sentido: (REsp n.
1.587.197/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 19/4/2022, DJe de 3/5/2022.)
IV - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para
reconhecer como indevida a equiparação de empresa comercial à
empresa industrial para fins de suspensão de IPI. (grifou-se)

No Acórdão citado pelo Relator, resta cristalino e fundamentado o entendimento
do STJ a respeito (REsp no 1.587.197/SP, Relator Ministro Mauro Campbell
Marques, DJe: 03/05/2022):
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. ART. 5o, DA LEI N.
9.826/99 E ART. 29, DA LEI N. 10.637/2002. IMPOSSIBILIDADE DE GOZO
DA SUSPENSÃO POR ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL.
(...)
3. Nem o Código Tributário Nacional e nem a legislação específica do IPI
tratam o "estabelecimento industrial" de forma idêntica ao
"estabelecimento equiparado a industrial". A equiparação, por óbvio,
somente é útil porque é feita para determinadas finalidades expressas em
lei. Não fosse assim, não haveria qualquer necessidade de se estabelecer
uma equiparação, bastava incluir todos os equiparados dentro do
conceito geral de "estabelecimento industrial".
4. Não se pode presumir que todas as vezes que a legislação tributária
mencione
o
estabelecimento
industrial
estaria
a
mencionar
implicitamente também os estabelecimentos equiparados a industrial,
sob pena de se tornar o sistema tributário, no que diz respeito ao IPI,
imprevisível e inadministrável, mormente diante da função extrafiscal do
tributo que exige intervenções calculadas e pontuais nos custos incorridos
em cada etapa da cadeia econômica.
5. Nessa linha, da legislação tributária pode-se colher diversos exemplos
onde a suspensão, isenção ou crédito presumido do IPI são concedidos
expressamente e pontualmente aos estabelecimentos equiparados a
industriais: art. 11, do Decreto-lei n. 400/68; art. 15, § 3o, do Decreto-Lei n.
1.455/76; art. 56, §§ 1o e 2o, da Medida Provisória n. 2.158-35/2001; art.
17, §§ 2o e 5o, da Medida Provisória n. 2.189-49/2001.
6. Desta forma, tanto o art. 5°, da Lei n. 9.826/99, quanto o art. 29, da Lei
n° 10.637/2002, são claros ao apontar como beneficiário da suspensão do
mencionado imposto apenas o estabelecimento industrial, sem estender
Fl. 15961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.540 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.728317/2017-41
12
ao equiparado, de modo que o art. 23, da Instrução Normativa da SRF no
296/2003 não limitou o pretendido direito, mas apenas explicitou aquilo
que a lei e o sistema já haviam determinado. (grifou-se)

A IN/SRF no 296/2003 foi revogada pela IN/SRF no 948/2009, mas nela também se
“explicita o que a lei e o sistema já haviam determinado”:
Art. 27. O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica:
(...)
II - a estabelecimento equiparado a industrial, salvo quando se tratar da
hipótese de equiparação prevista no art. 4o. (grifou-se)

Por fim, vejamos as argumentações trazidas no Acórdão paradigma utilizado pelo
contribuinte para a demonstração da divergência:
2.2.4. A vista d’olhos, a conclusão da fiscalização é irrefutável. O caput do
artigo 29 acima deixa claro que as mercadorias nele citadas “sairão do
estabelecimento industrial com suspensão do referido imposto”.
Entretanto, ao observarmos o inciso I do § 1° da norma em análise notamos
que a mesma apresenta a figura dos “estabelecimentos industriais
fabricantes”, a indicar que o caput do artigo 29 diz menos do que aparenta.
Tomando por base o princípio hermenêutico de que a Lei não contém
palavras inúteis, a qualificação do estabelecimento industrial de fabricante
nos parágrafos do artigo 29, está a indicar que o caput da mesma norma
contém dentro do conceito de estabelecimentos industriais os fabricantes e
aqueles que não o são, logo, os equiparados ao industrial.
2.2.4.1. Em reforço, o § 5° do artigo 29 concede a possibilidade de o
estabelecimento industrial (de novo qualificado de) fabricante, sem
embargo da suspensão, manter os créditos das vendas de MP, PI e ME. Se o
caput do artigo 29 permite a suspensão das vendas de MP, PI e ME apenas
do estabelecimento industrial, por qual motivo o § 5° permite o crédito
apenas ao estabelecimento industrial fabricante? Ora, se correto que
estabelecimento industrial significa apenas a indústria a referência à
fabricação do § 5° seria absolutamente despicienda. (grifou-se)

O caput do art. 29 efetivamente se refere a “estabelecimento industrial”, ao passo
que o Inciso I do § 1° e o § 5° trata de “estabelecimento industrial (is) fabricante
(s)” e não se quer aqui afastar o princípio hermenêutico de que a Lei não contém
palavras inúteis. Discorda-se é da utilidade do termo “fabricante”.

Fl. 15962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.540 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.728317/2017-41
13
A suspensão, como bem pontuado no paradigma em outra argumentação, não foi
introduzida pela Medida Provisória no 66/2002 (art. 31) para beneficiar os
fornecedores dos insumos, mas sim os adquirentes, como está claro na Exposição
de Motivos:
20. O art. 31 institui a suspensão do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), na saída dos produtos que menciona, visando evitar a
acumulação de créditos, o que implica atribuir melhores condições
operacionais e de fluxo financeiro para as empresas nacionais, tornando-as
mais competitivas, inclusive mediante redução de preços de seus produtos.
Registre-se, por oportuno, que essa suspensão é estendida às empresas
preponderantemente exportadoras, nos termos e condições que serão
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, com vista a apoiar a
atividade exportadora nacional.

O adquirente de insumos com suspensão, pela lógica, nunca teria créditos, mas,
considerando que há hipótese, por exemplo, de creditamento “ficto” (como se
devido fosse) na aquisição de insumos isentos da Zona Franca de Manaus (origem
de intermináveis discussões), a não especificação, de forma clara, de qual
estabelecimento industrial pode manter os créditos poderia levar a que fossem
levantados questionamentos a respeito.

Conclui-se, portanto, nos termos do decidido pelo STJ, que o art. 29 da Lei n°
10.637/2002 “é claro ao apontar como beneficiário da suspensão do mencionado
imposto apenas o estabelecimento industrial, sem estender ao equiparado”.
(grifos e destaques do original)

Com estes fundamentos, voto por negar provimento ao recurso especial da
Contribuinte.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 15963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.540 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.728317/2017-41
14

Fl. 15964
DF CARF MF
Original